Tribunal: TJDFT
Processo: 0737584-45.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação pelo crime de furto qualificado (art. 155, §2o e §4o, IV, do CP), à pena de 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além de 7 (sete) dias-multa.
2. O embargante sustenta omissão quanto à nulidade do reconhecimento pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há uma questão em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão quanto à análise da nulidade do reconhecimento pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito nem à introdução de argumentos novos.
5. A alegação de nulidade do reconhecimento pessoal não foi suscitada na instância originária, configurando inovação recursal indevida, vedada pela jurisprudência, sob pena de supressão de instância e violação ao contraditório e à ampla defesa.
6. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos devem observar as hipóteses do art. 619 do CPP, inexistentes no caso concreto.
7. Ausente qualquer vício no acórdão embargado, não há como acolher os declaratórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. A inovação recursal é vedada em sede de embargos de declaração, sob pena de supressão de instância.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à apreciação de argumentos não suscitados anteriormente.
3. A ausência de vício previsto no art. 619 do CPP impede o acolhimento dos embargos, ainda que para fins de prequestionamento."
Dispositivos relevantes citados:
art. 155, §2o e §4o, IV, do CP; art. 619 do CPP. Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1849749, 0700726-14.2021.8.07.0005, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, julgado em 18/04/2024.
Acórdão 2028642, 0006424-82.2020.8.07.0003, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, julgado em 31/07/2025.
Acórdão 1823059, 0701335-91.2021.8.07.0006, Rel. WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, julgado em 29/02/2024.